Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-18.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Crime n° 8000345-18.2021.8.05.0052 Origem do Processo: Comarca de Casa Nova Apelante Crime n° Ronilson dos Santos Silva Defensoria Pública: Scheilla Daniela Almeida Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Thays Rabelo da Costa Procuradora de Justiça: Maria Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, CP). ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL EM SEDE RECURSAL. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA POR AUSÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS NEGATIVAS DE CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DA PENA FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA PENAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. LEGALIDADE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas pela Defesa de Ronilson dos Santos Silva e pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Casa Nova/BA, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), fixando pena de 26 anos e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 2. A Defesa sustenta: (i) decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com tese de legítima defesa; e (ii) subsidiariamente, revisão da dosimetria. 3. O Estado da Bahia insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor de defensora dativa. II. Questões em discussão 4. As controvérsias consistem em: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa; (iii) aferir a legalidade das qualificadoras reconhecidas; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena; (v) avaliar a validade da fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo e a responsabilidade do Estado pelo pagamento. III. Razões de decidir 5. A condenação encontra amparo em conjunto probatório consistente, composto por laudos periciais, prova oral, imagens do crime e elementos colhidos em plenário, sendo inviável a anulação do julgamento quando existente suporte probatório mínimo. 6. Ausentes os requisitos do art. 25 do Código Penal, notadamente a agressão injusta atual ou iminente, sobretudo diante do lapso temporal entre eventual desavença e a execução do delito. 7. Mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, em consonância com o conjunto probatório e a soberania dos veredictos. 8. Na dosimetria, mantidas as vetoriais culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime. Afastadas as vetoriais conduta social e personalidade por ausência de fundamentação idônea, com redimensionamento da pena-base para 18 anos e 9 meses de reclusão. 9. Mantida a fração de aumento de 1/12 na segunda fase, fixando-se a pena definitiva em 20 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão. 10. Legítima a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo na sentença penal, sendo o Estado responsável pelo pagamento quando inexistente Defensoria Pública atuante na comarca. IV. Dispositivo e tese Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena. Recurso do Estado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser anulada quando encontra amparo no conjunto probatório. 2. A legítima defesa exige agressão atual ou iminente. 3. Conduta social e personalidade não podem ser negativadas com base exclusiva em antecedentes. 4. É cabível a fixação de honorários ao defensor dativo na sentença penal. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVIII, “c” e LXXIV; CP, arts. 25, 59, 68 e 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2182898/MG; STJ, HC 929.011/SE; STJ, AgInt no REsp 1.851.141/CE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000345-18.2021.8.05.0052, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 20 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, mantendo-se os demais termos da condenação, e negar provimento ao recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)